Tribunal: TJMT
Processo: 1022409-06.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022409-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEVANILTO DIAS RONDON - CPF: 023.069.201-09 (RECORRENTE), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET - CNPJ: 03.938.644/0001-13 (RECORRIDO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS REJEITADA - FURTO DE MOTOCICLETA – FURTO EM ESTACIONAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ESTACIONAMENTO FORNECIDO PELA PROMOVIDA – MENSALIDADE DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 10 da Lei 9099/95, “Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”, desta forma, a denunciação à lide da empresa Atual Tercerizações e Serviços Elétricos, com quem o Autor teria relação empregatícia, não é possível diante da vedação da Lei que rege o sistema do Juizado Especial Cível.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Caso

a promovida ofereça estacionamento, com a contraprestação de valor mensal do promovente, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

Comprovada a propriedade do veículo por meio da juntada do documento, cabível a indenização por dano material referente ao valor da motocicleta furtada de acordo com a tabela FIPE.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e danos materiais (R$
14.337,00
), em virtude do furto da motocicleta do promovente ocorrido no estacionamento fornecido pela promovida, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes:

1. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pela Ré, no que diz respeito à ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial, pela suposta necessidade de denunciação à lide.

2. No
MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, consoante garantido pelo artigo 6º, VIII.

3. OPINO por condenar o Réu ao pagamento de OPINO, portanto, por reconhecer os danos materiais sofridos pelo Autor, para condenar a Ré à indenização
no montante de R$ 14.337,00 (catorze mil e trezentos e trinta e sete reais).
O aludido valor deverá ser

corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o evento danoso (09/10/2019 – Mov. 27741289), mais juros de um por cento ao mês desde a data citação (Mov. 28/01/2020 – Mov. 28972731).

4. OPINO, ainda, por CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor que OPINO por arbitrar em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação (28/01/2020 – Mov. 28972731), e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta da homologação do presente pela Douta Magistrada.

5. Por fim, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à condenação do Autor em litigância de má fé, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva afirmando a ausência de relação consumerista e até mesmo contratual com a parte recorrida, o que afasta por definitivo qualquer dever da Ré para com o Autor.

Ainda, arguiu preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de intervenção de terceiro, afirmando que obrigatoriamente deveria constar nos autos no polo passivo a empresa Atual Terceirizações e Serviços Elétricos, empregadora do promovente e com quem este mantém relação contratual.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que inexiste relação de consumo, nem há previsão contratual de estacionamento com serviço de segurança, uma vez que apenas permitiu verbalmente o uso do espaço pela empresa Atual para estacionamento dos veículos de seus funcionários.

Argumentou que houve culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, pois não ficou demonstrado nos autos qualquer vínculo consumerista entre as partes, bem como, que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que obrigatoriamente deveria constar nos autos no polo passivo a empresa Atual Terceirizações e Serviços Elétricos, empregadora do promovente e com quem este mantém relação contratual.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora recorrente, é a instituição que oferece o espaço do estacionamento onde ocorreu o fato e que cobra valor determinado para a permanência do veículo estacionado, não havendo se falar em ausência de legitimidade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Ainda em sede de preliminar, a promovida suscita que os juizados não seriam competentes para o deslinde processual, ante a suposta necessidade de denunciação à lide da empresa Atual Terceirizações e Serviços Elétricos, com quem o Autor teria relação contratual.

A denunciação à lide é uma forma de intervenção de terceiros, prevista nos artigos 125 e seguintes do CPC/15, que permite que uma das partes chamem uma terceira pessoa em juízo, para ser garante do seu direito, e, assim, resguardá-la, em caso de se tornar vencido na demanda. Entretanto, o artigo 10 da lei 9.0900/95 possui vedação expressa quanto à possibilidade de intervenção de terceiros no procedimento do juizado especial, vejamos:

“
Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio
”.

Assim, caso a recorrente se sinta injustiçada, nada obsta que ingresse com ação de regresso contra quem entender pertinente.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, alega a parte promovente que trabalha desde 2019 na empresa Atual Terceirizações e Serviços Elétricos o qual fica em frente da sede da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES, ora promovida e que deixava sua motocicleta Honda XRE/300, placa QZB 9964, nas dependências desta enquanto laborava.

Afirma que era descontado mensalmente de seu salário o valor de R$ 16.00 (dezesseis reais) e que a empresa Atual complementava tal valor com o pagamento de R$ 9,00 (nove reais) mensais para a finalidade de uso do espaço da promovida para guardar sua moto durante o expediente de trabalho, conforme demonstra com holerite anexado aos autos.

Assevera que no dia 09 de outubro de 2019 deixou sua moto nas dependências da associação e ao retornar do trabalho não encontrou sua moto estacionada, tendo a mesma sido furtada.

Menciona que registrou um boletim de ocorrência na delegacia de roubos e furtos de veículos e que após contato com a Associação, esta não quis se responsabilizar pelo ocorrido, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Juntou listas mensais intituladas “Convênio estacionamento Assinfra” com os nomes dos funcionários da empresa Atual, dentre os quais o promovente, constando a placa do veículo QZB 9964 que permaneceria estacionado e o valor mensal pago.

A promovida reconhece a disponibilização do espaço para estacionamento, e que cobra, por ele, valor simbólico, mas nega ter tido responsabilidade direta pelos fatos. Afirma, ainda, que em tentativa de acordo extrajudicial o promovente forneceu extrato de rastreamento da moto que comprova que a mesma passava por diversos locais e não consta o endereço da promovida. Pleiteia, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido.

Verifico que o furto foi registrado através do Boletim de Ocorrência nº 303784/19, na mesma data dos fatos e logo após a constatação do furto pelo promovente e, no referido documento, consta que o autor deixou a motocicleta no estacionamento às 06h:40min, e, quando voltou para retirá-la após o expediente de trabalho às 15h:40m, ela já havia sido furtada.

A promovida, confessa em sua defesa que disponibiliza o espaço e cobra pela permanência do veículo no local, o que configura relação de consumo.

Em que pese as alegações da promovida que cobra valor “simbólico” para que o promovente estacione o veículo em suas dependências, assume o dever de guarda do veículo, e, consequentemente, deve responder por eventuais danos causados.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que a promovida disponibiliza estacionamento e recebe valores por isso, tendo, portanto, o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento, ainda que gratuito, não isenta a promovida de zelar pela segurança dos veículos.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade da promovida. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula nº 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula nº 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Extraindo-se do contexto probatório – ticket de estacionamento, fotografias do veículo no local e boletim de ocorrência – a veracidade das alegações prestadas pelo autor, a teor do art. 333, I, do CPC, no sentido de que teve efetivamente arrombado seu veículo quando estava no interior do estabelecimento, faz jus à indenização respectiva.

(71002952711 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/09/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2011)

No caso dos autos restou demonstrada a verossimilhança das alegações do promovente, necessária para subsidiar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), o que o fez ao lavrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de roubos e furtos, bem como, holerite que demonstra o desconto do valor de R$ 16,00 em folha de pagamento destinado ao pagamento do estacionamento, com valor de R$ 9,00 complementado pela empresa.

A própria promovida em sede de contestação confessa que disponibiliza o espaço e cobra pela permanência de veículos no local, o que se trata de verdadeira relação de consumo.

A promovida junta um extrato de rastreamento, fornecido pelo próprio promovente em tentativa de acordo extrajudicial, afirmando que a motocicleta do promovente passava por diversos locais diariamente e que não tinha paradeiro fixo, entretanto, conforme argumentado na sentença entendo que o extrato mostra que a mesma esteve em uma série de locais, na data dos fatos, mas não que o promovente a estava conduzindo. Ademais, consta do extrato que não são todos os locais e horários de passagem que são rastreados, apenas os que possuem GPS válido.

Destarte, tenho que o promovente se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois acostou
o registro de ocorrência policial constando o furto,
de modo que, cabia à promovida
demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância, o que não fez, e, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo que está suficientemente demonstrado nos autos que o promovente realmente ingressou no estacionamento da promovida, aonde estacionava rotineiramente o seu veículo, de onde teve sua moto furtada, ao passo que deveria a promovida ter fornecido a segurança no caso concreto, ou ainda, adotado providências para mitigar os danos sofridos pelo promovente, com o suporte adequado.

Quanto ao dano material, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o pagamento do valor de R
$ 14.337,00 (catorze mil e trezentos e trinta e sete reais), referente ao valor da moto furtada e não encontrada, de acordo com a tabela FIPE.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021